Tribunal: STJ
Processo: 0359444-62.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 783822 - SP (2022/0359444-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GABRIEL LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BEATRIZ TORRES RADIGHIERI - SP453923
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE PRISÃO. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra acórdão que manteve a concessão de ordem em
,
habeas corpus
reconhecendo a ilicitude de busca domiciliar realizada por policiais civis sem
autorização judicial ou causa provável, após a fuga do paciente em razão do
cumprimento de mandado de prisão expedido em outra ação penal.
2. O embargante alegou que a entrada no domicílio foi legal, pois o ruído
ouvido pelos policiais indicava a presença do paciente no local e que o encontro de
drogas foi fortuito, justificando a busca na geladeira pelo restante da substância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
são cabíveis para reexaminar matéria já decidida, alegando omissão quanto às
premissas fáticas utilizadas pelo acórdão para manter a concessão da ordem.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já
decidida, sendo destinados apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. A decisão embargada foi devidamente fundamentada no sentido de que não
cabia aos policiais civis realizar buscas no interior do domicílio, ainda que para
prender o paciente, sem que houvesse autorização judicial para tal ou existência de
justa causa, não havendo contradição, omissão, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição dos embargos.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não constitui
fundamento para a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já
decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 1o.
art. 619;
art. 240,

Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53013115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d362e9a7-1301-4b05-9044-3e56e6cd69f9

STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024, DJEN de 11.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53013115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d362e9a7-1301-4b05-9044-3e56e6cd69f9

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 783822 - SP (2022/0359444-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GABRIEL LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BEATRIZ TORRES RADIGHIERI - SP453923
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE PRISÃO. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra acórdão que manteve a concessão de ordem em
,
habeas corpus
reconhecendo a ilicitude de busca domiciliar realizada por policiais civis sem
autorização judicial ou causa provável, após a fuga do paciente em razão do
cumprimento de mandado de prisão expedido em outra ação penal.
2. O embargante alegou que a entrada no domicílio foi legal, pois o ruído
ouvido pelos policiais indicava a presença do paciente no local e que o encontro de
drogas foi fortuito, justificando a busca na geladeira pelo restante da substância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
são cabíveis para reexaminar matéria já decidida, alegando omissão quanto às
premissas fáticas utilizadas pelo acórdão para manter a concessão da ordem.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já
decidida, sendo destinados apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. A decisão embargada foi devidamente fundamentada no sentido de que não
cabia aos policiais civis realizar buscas no interior do domicílio, ainda que para
prender o paciente, sem que houvesse autorização judicial para tal ou existência de
justa causa, não havendo contradição, omissão, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição dos embargos.
Documento eletrônico VDA53013116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:56
Código de Controle do Documento: 665fa87b-8e6a-4265-a209-bec67e8d64a8

6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não constitui
fundamento para a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já
decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 1o.
art. 619;
art. 240,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024, DJEN de 11.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra acórdão assim ementado (fl. 179):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. BUSCA
DOMICILIAR. MANDADO DE PRISÃO. ILICITUDE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que
impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
2. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar,
art. 240,
quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a
autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas.
3. Não há de se falar em justa causa para a diligência em domicílio quando
determinada judicialmente apenas a captura do paciente para efeito de cumprimento de
prisão anteriormente determinada, conforme iterativos precedentes desta corte.
4. Recurso Desprovido.

O embargante alega, com fundamento no
do CPP, pelo que se pode
art. 619
depreender, a ocorrência de omissão no julgado quanto às premissas fáticas utilizadas pelo acórdão
para manter a concessão da ordem.
Afirma que a entrada na casa do paciente foi legal, visto que o ruído ouvido pelos
policiais indicava a presença de dele no local. Em seguida, houve a visualização de resquícios da
droga, o que representa encontro fortuito, justificando a busca na geladeira pelo restante da
substância.
Documento eletrônico VDA53013116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:56
Código de Controle do Documento: 665fa87b-8e6a-4265-a209-bec67e8d64a8

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Todavia, o recurso
não comporta acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos
art. 619
de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Por oportuno, o acórdão agravado consignou que, após a fuga do paciente, em razão do
cumprimento de mandado de prisão expedido em outra ação penal, os policiais civis realizaram
busca no interior do domicílio sem que houvesse autorização judicial ou causa provável.
O embargante alega que a entrada no domicílio foi legal e que o encontro de
drogas foi fortuito, razão pela qual busca o restabelecimento da condenação.
Como se observa do acórdão impugnado, o recurso foi decidido com a devida e
clara fundamentação no sentido de que não cabia aos policiais civis realizar buscas no interior do
domicílio, ainda que para prender o paciente, sem que houvesse autorização judicial para tal ou
existência de justa causa. O mandado de prisão não incluía a autorização para a varredura do
imóvel.
O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de ex
ame mediante a oposição de embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
[...]
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já
decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada.
4. Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi
admitido na origem, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por falta de
impugnação específica, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A pretensão do embargante de reanálise do recurso especial não se coaduna
com a finalidade dos embargos de declaração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de
ofício, uma vez que o tráfico privilegiado foi negado com base no acervo probatório,
cuja revisão é vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame
de matéria já decidida. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a
3. A revisão de premissas fáticas fixadas pelo acórdão de
Súmula n. 182 do STJ.
origem é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.".
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.674.092/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
3/12/2024,
11/12/2024;

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53013116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:56
Código de Controle do Documento: 665fa87b-8e6a-4265-a209-bec67e8d64a8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0359444-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 783.822 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000081520228260168 16330597 23540172021 377121622
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BEATRIZ TORRES RADIGHIERI
ADVOGADO
: BEATRIZ TORRES RADIGHIERI - SP453923
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL LIMA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GABRIEL LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BEATRIZ TORRES RADIGHIERI - SP453923
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54252449:1081201:;0@
2022/0359444-2 - HC 783822 Petição : 2025/0019133-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53012060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:55:25
Código de Controle do Documento: 21BA2491-9CF0-4688-86E3-31191946ECC3